Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO AJUSTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. A base de cálculo de incidência da multa moratória e dos juros de mora restou expressamente prevista no contrato objeto da causa, acerca da qual não se estabeleceu qualquer controvérsia, de sorte que o acórdão, reconhecendo o inadimplemento contratual da apelante-embargante, limitou-se a determinar a aplicação da correspondente cláusula contratual penal, o que não revela omissão ou obscuridade.
3. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o parcial provimento do apelo desautoriza a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). Em hipóteses tais, quando for o caso, é bastante a redistribuição proporcional das despesas fixadas na sentença, tal como regularmente promovido no acórdão.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargados de declaração rejeitados.